Tribunal: TJES
Processo: 5014524-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014524-44.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INTERLOKAL 770 TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO: MULTIMEX S/A e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014524-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
INTERLOKAL 770 TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADOS:
MULTIMEX S/A e ABB COMÉRCIO IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO CAUTELAR VINCULADA A AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À PROVA. DEVER DE EXIBIÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE. VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ART. 400 DO CPC. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de exibição de documentos que, nos termos dos arts. 396 e 400 do CPC, determinou que empresa transportadora exibisse fichas de liberação de pessoal e relatórios de rastreamento referentes a veículo envolvido em sinistro ocorrido em 23/03/2011, ou apresentasse justificativa formal para a impossibilidade de apresentação. A agravante sustenta perda superveniente do objeto em razão da existência de ação indenizatória paralela e alega impossibilidade fática de apresentação dos documentos pelo decurso de mais de dez anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação indenizatória paralela implica perda superveniente do objeto da ação de exibição de documentos; (ii) estabelecer se o decurso do tempo afasta o dever de exibição de documentos relacionados ao litígio; e (iii) determinar a legitimidade da aplicação da sanção processual prevista no art. 400 do CPC diante da recusa ou não apresentação dos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual na ação de exibição de documentos subsiste quando a documentação pretendida é útil à instrução probatória de demanda principal, constituindo instrumento destinado a viabilizar o exercício do direito à prova.

A existência de ação indenizatória paralela não esvazia o objeto da demanda exibitória quando a documentação requerida é relevante para a apuração da responsabilidade civil e para a liquidação do sinistro discutido no processo principal.

O princípio da boa-fé objetiva impede a adoção de comportamentos processuais contraditórios, vedando que a parte, após afirmar possuir e ter disponibilizado os documentos no início da lide, passe a alegar posteriormente impossibilidade de exibição em razão do decurso do tempo.

Quando os documentos são objeto direto da controvérsia judicial, o dever de guarda subsiste até o encerramento da demanda, sendo inaplicável a alegação genérica de inexistência de obrigação legal de conservação por longo período.

A determinação de exibição de documentos com base nos arts. 396 e 400 do CPC é medida legítima para assegurar a cooperação processual e a busca da verdade dos fatos, admitindo-se a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar caso a parte deixe de exibir os documentos sem justificativa idônea.

A aplicação da sanção prevista no art. 400 do CPC não configura dano irreparável, pois a decisão agravada permite a apresentação de justificativa formal e eventual revisão posterior da presunção de veracidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de exibição de documentos mantém interesse processual quando a documentação requerida é necessária à instrução probatória de ação principal relacionada.

O princípio da boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório da parte que inicialmente afirma possuir documentos e posteriormente invoca impossibilidade de apresentá-los para se furtar à ordem judicial.

A recusa injustificada à exibição de documentos autoriza a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 396, 398, 400 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.698.734/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 05.06.2018, DJe 11.06.2018; STJ, REsp nº 876.682/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 05.08.2010; STJ, AgRg no REsp nº 1.280.482/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 13.04.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014524-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
INTERLOKAL 770 TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADOS:
MULTIMEX S/A e ABB COMÉRCIO IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, Interlokal 770 Transportes Ltda. interpõe Agravo de Instrumento contra decisão da 1ª Vara Cível de Vitória (Ação n.º 0017417-12.2011.8.08.0024) que determinou, sob as penas dos arts. 396 e 400 do CPC, a exibição de fichas de liberação de pessoal e relatórios de rastreamento do veículo de placas DPF-0988 relativos ao sinistro de 23/03/2011.

A agravante sustenta a perda de objeto pela existência de ação indenizatória paralela ajuizada em 2012 e alega impossibilidade fática de exibir os documentos devido ao tempo decorrido, afirmando não ter obrigação legal de preservá-los por mais de uma década.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da ordem de exibição incidental de documentos sob a cominação de sanção processual, face à alegação de perda de objeto e impossibilidade temporal de guarda de documentos.

1. Da Inexistência de Perda Superveniente do Objeto

A Agravante defende que o ajuizamento da ação indenizatória principal em 2012 esvaziou o interesse processual na presente demanda exibitória. Tal tese não encontra amparo jurídico. A exibição de documentos visa justamente viabilizar a instrução probatória adequada, garantindo que a parte tenha acesso a elementos em poder da parte contrária para fundamentar sua pretensão de fundo.

O interesse de agir subsiste enquanto a prova documental pretendida for necessária para a solução do litígio. No caso, a relação entre as demandas já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal em julgamento de apelação anterior, que afastou a prescrição da ação indenizatória justamente em razão do ajuizamento da cautelar de exibição de documentos.

Estabelece o Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Como o direito à prova é um desdobramento do devido processo legal e as Agravadas demonstram a utilidade da documentação para a liquidação do sinistro e para a apuração da responsabilidade civil na ação indenizatória, o interesse processual permanece íntegro, afastando-se a hipótese de extinção do feito sem resolução de mérito.

2. Do Dever de Exibição e do Princípio da Boa-fé Processual

A Agravante alega que o decurso de mais de 10 (dez) anos a desobriga da guarda dos documentos. Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a transportadora apresentou comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Em sua contestação datada de 15/08/2011, afirmou textualmente que disponibilizara a totalidade dos documentos. Se a parte alegou possuir e ter entregue os documentos no início da lide, não pode agora, no curso do mesmo processo, invocar o descarte temporal para esquivar-se da ordem judicial de reapresentação ou de apresentação dos documentos corretos.

A ordem judicial fundamenta-se nos seguintes dispositivos do CPC:

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a boa-fé objetiva veda a adoção de posturas contraditórias que visem prejudicar a relação processual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 . SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1 . Deixando o Tribunal a quo de apreciar tema relevante para o deslinde da controvérsia, o qual foi suscitado em momento oportuno, fica caracterizada a ofensa ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2 .
Por fim, cumpre registrar que, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, uma das importantes funções do princípio da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Ressalte-se que "a jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa fé objetiva, tem consagrado a proibição do venire contra factum proprium"
( REsp 876.682/PR, 2ª Turma, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, DJe de 5.8.2010), ou seja, "o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual" ( AgRg no REsp 1.280 .482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4 .2012). Ressalte-se que a proibição do comportamento contraditório aplica-se, inclusive, ao magistrado, quando cria na parte a legítima expectativa de que suas razões serão apreciadas ( REsp 1.116.574/ES, Rel . Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1698734 SP 2017/0171705-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018)

A aplicação do princípio da boa-fé objetiva impede que a Agravante se beneficie de uma impossibilidade fática por ela mesma criada ou tardiamente alegada. Se os documentos existiam e eram objeto de litígio, o dever de guarda prolonga-se até o exaurimento da demanda, sendo irrelevante a discussão sobre o prazo geral de conservação de documentos não contábeis.

Conclui-se que, havendo dúvida sobre a idoneidade dos documentos anteriormente apresentados — como a consulta de perfil de risco datada de 27/07/2011 para um sinistro ocorrido em 23/03/2011 — e tendo a Agravante afirmado possuir os registros à época, a manutenção da ordem de exibição é medida imperativa para a busca da verdade real e o cumprimento do dever de cooperação.

3. Da Sanção Processual e Inexistência de Dano Irreparável

O valor atribuído à causa de origem é de R$ 1.000,00 (mil reais). A decisão agravada não impôs multa pecuniária imediata, mas sim a sanção de presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC.

Conforme já fundamentado em sede monocrática, não há risco de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que eventual presunção de veracidade poderá ser elidida ou tornada ineficaz caso o recurso venha a demonstrar, futuramente, a inexistência do dever jurídico ou a efetiva impossibilidade de cumprimento.

Portanto, a decisão de primeiro grau revela-se equilibrada, pois não apenas exige os documentos, mas faculta à Agravante apresentar "justificativa formal, fundamentada e acompanhada de documentação hábil a comprovar a impossibilidade de apresentação". Tal precaução afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou arbítrio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou a exibição dos documentos solicitados ou a devida justificativa formal de impossibilidade, sob as penas da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.